Tribunal: TJSP
Processo: 2249618-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 2249618-95.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de Bauru, em que é embargante SILVIANDRI
MARQUES
BUSQUIM
e
são
embargados
JOÃO
GUSMÃO FILHO e JANETE COLOMBINI GUSMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2249618-95.2020.8.26.0000/50000 – Ca 191220e
2
Voto no 44.260
Embargos de declaração de no 2249618-
95.2020.8.26.0000/50000
Processo originário no 0009618-52.2020.8.26.0071
3a Vara Cível de Bauru
Embargante: Silviandri Marques Busquim
Embargados: João Gusmão Filho e Janete Colombini
Gusmão
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício atribuído ao
acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios. Ex-inquilino interpõe embargos
declaratórios ao acordão. Afirma-o contraditório no exame
da má-fé atribuída aos locadores, em que insiste, na
pretensão a valor superior ao do débito e aponta equívoco na
invocação de certidão de trânsito em julgado.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2249618-95.2020.8.26.0000/50000 – Ca 191220e
3
fatos e dirimiu a questão nos termos que expôs.
A certidão do trânsito em julgado (fl.
101) foi lançada nos autos da execução, processo
1006492-45.2018.8.26.0071 (fl. 89), objeto dos embargos,
processo 1022950-40.2018.8.26.0071, e, portanto, não há
equívoco.
Equívoco há, pouco relevante, na
redação do primeiro parágrafo da fundamentação do voto, a
oração longa que levou à duplicidade de alusão a trânsito em
julgado.
Rejeitam-se,
pois,
os
embargos
declaratórios.
Celso Pimentel
relator